Tribunal: TJMT
Processo: 0000417-78.2012.8.11.0024
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0000417-78.2012
APELANTES: GERALDA LIMA SANTANA E OUTROS.
APELADOS: ESPÓLIO DE DIRCEU PINHATTI MENDES.
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL ALCANÇADA PELO JULGAMENTO DE RECURSO CORRELATO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – AUSÊNCIA DE INTERESSE E DE UTILIDADE NO PROCESSAMENTO DO RECURSO – MANIFESTA PREJUDICIALIDADE – ART. 932, III, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se identificado que a pretensão recursal foi atendida e julgamento de recurso correlato, evidente a prejudicialidade do apelo em razão da ausência de interesse e de utilidade no seu processamento.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de apelação cível interposta por GERALDA LIMA SANTANA e outros, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 417-78.2012.811.0024, Cód. 43498.
Nas razões do recurso, dentre outras irresignações, os recorrentes assim formulam seus pedidos, verbis:
“Face ao exposto é a presente para requerer a procedência da presente apelação para:
a-) reconhecer a questão de ordem pública, para apreciar o defeito na mídia digital, e determinar seja colhido novamente o depoimento da testemunha Ernesto Martins nos autos n° 2154- 48.2014.8‘l1.0024, Cod. 66524;
b-) reconhecer o cerceamento de defesa, pelo indeferimento de nova oitiva da testemunha Ernesto Martins e via de consequência anulada a sentença;
c-) anular a sentença, em função do julgamento antecipado da lide sem intimação prévia das partes
[...]” (pág. 08 do Id. 20019985)
Inicialmente, em razão da similitude intrínseca deste com àquela discutida nos autos da Apelação no 0002154-48.2014, foi determinado o sobrestamento até ulterior julgamento de mérito perante a Câmara julgadora.
Após, sobreveio a notícia de provimento daquele apelo, no sentido de reconhecer o cerceamento de defesa, determinando-se a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para o regular processamento. Eis a ementa do julgado:
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DESCONSTITUIÇÃO DE COMPRA E VENDA, REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA E ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL RURAL – FALHA DO SISTEMA AUDIOVISUAL DE GRAVAÇÃO DA AUDIÊNCIA – DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA DE DEFESA PREJUDICADO – PRINCIPAL ELEMENTO DE PROVA DESCONSTITUTIVA DO DIREITO ALEGADO – JULGAMENTO ANTECIPADO SEM O REFAZIMENTO DO ATO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO (ART. 5o, LV, DA CF/88) – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. Se a sentença foi prolatada com base em outros depoimentos, há de ser reconhecido que a falta da gravação, por defeito técnico do sistema audiovisual da principal testemunha de defesa, causou sérios prejuízos aos demandados. Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a desconstituição da sentença a fim de possibilitar o retorno dos autos à origem para o regular processamento” (N.U 0002154-48.2014.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, publicado no DJE 10/12/2019).
Intimados para manifestarem o interesse no processamento deste recurso, os recorrentes deixaram transcorrer o prazo sem qualquer justificativa (Id. 42075960).
É o que cumpria relatar.
Fundamento e DECIDO.
O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Pois bem.
O objeto recursal visa reconhecer o cerceamento do seu direito de defesa no feito principal, cuja sentença foi desconstruída quando do julgamento do Recurso de Apelação no 0002154-48.2014, restando prejudicado, por certo, o julgamento deste, por ausência de interesse e de utilidade em seu processamento.
Neste sentido, a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, que aduzem o quanto segue:
“Quando o recurso perde seu objeto, há carência superveniente de interesse recursal. Em consequência, o recurso não pode ser conhecido, devendo ser julgado prejudicado (JSTJ, 53/223).” (Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, RT, 19a ed., São Paulo, 2015, p. 853).
Ante ao exposto, sem tecer maiores considerações em razão da singeleza da matéria, NÃO CONHEÇO do recurso, com base no artigo 932, III, do CPC, ante sua manifesta prejudicialidade em razão do julgamento do RAC no. 0002154-48.2014.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR